Tribunal: TJSP
Processo: 2107435-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Embargos à execução. Insurgência contra decisão que não os recebeu com efeito suspensivo.
Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, necessária a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Se a execução não está garantida, não há lugar para a pretendida

Ementa:
Civil e processual. Embargos à execução. Insurgência contra decisão que não os recebeu com efeito suspensivo.
Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, necessária a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Se a execução não está garantida, não há lugar para a pretendida suspensão do processo de execução.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107435-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante JANICE MARIA
OLHER, é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107435-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20.853
2
Agravo de Instrumento n. 2107435-04.2020.8.26.0000
Voto n. 20.853
Comarca:
Birigui (3a Vara Cível)
Agravante:
Janice Maria Olher
Agravado:
Banco Itaú S/A
MMa. Juíza:
Cássia de Abreu
Civil e processual. Embargos à execução. Insurgência
contra decisão que não os recebeu com efeito
suspensivo.
Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos,
necessária a presença dos requisitos para a concessão da
tutela provisória, bem como que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Se a execução não está garantida, não há lugar para a
pretendida suspensão do processo de execução.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janice Maria
Olher contra a decisão reproduzida a fls. 182/184, integrada pela de fls. 196,
proferida nos embargos que ofereceu à ação de execução proposta pelo Banco
Itaú S/A, que indeferiu os pedidos de justiça gratuita e diferimento do
recolhimento das custas processuais, além de receber os embargos sem efeito
suspensivo.
As extensas razões recursais postulam a reforma do decisum,
“para: (a) reconhecer que a Agravante se qualifica como hipossuficiente, porquanto não reúne
condição financeira de promover o recolhimento das custas devidas nos Embargados originários,
a fim de que: (a.1) sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita à Agravante, para isentá-
la do recolhimento das despesas processuais que são devidas em decorrência da oposição dos
Embargos à Execução de origem, diante da comprovada incapacidade financeira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107435-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20.853
3
Recorrente, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil, sob pena de ser cerceado o seu
direito de defesa; (a.2) subsidiariamente, na hipótese de não serem concedidos os benefícios da
assistência judiciária à Agravante de forma plena, o que apenas se admite em atenção ao
princípio da eventualidade, propugna seja deferida tal benesse de forma pontual, na forma do
parágrafo 5o, do artigo 98, do Código de Processo Civil, exclusivamente para isentá-la do
pagamento das custas iniciais devidas em decorrência da oposição dos Embargos à Execução de
origem, na medida em que não ostenta capacidade financeira para recolher tais despesas
processuais, sob pena de cerceamentos ao legítimo direito de defesa desta Recorrente; (a.3)
alternativamente, na eventualidade desta Colenda Corte de Justiça entender não ser o caso de
deferir os pedidos anteriores, o que somente se admite “ad argumentandum tantum”, pugna-se
seja deferido o recolhimento das despesas processuais para ao final processo, nos termos do artigo
5o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/2003, diante da comprovada impossibilidade
financeira da Agravante de realizar o pagamento das despesas processuais que são devidas,
notadamente das custas iniciais, autorizando, por conseguinte, o regular processamento dos
Embargos à Execução originários, sob pena de caracterização de cerceamento ao direito de
defesa da Recorrente. (b) cumulativamente, ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
ORIGINÁRIOS,
processo
no
1000989-54.2020.8.26.00077, nos termos em que foi pleiteado perante o MM. Juízo de
Piso em sede de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com supedâneo no artigo
919, § 1o c.c. artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, determinando o sobrestamento
da Execução de no 1009752-78.2019.8.26.0077, em trâmite pela R. 3a Vara Cível da
Comarca de Birigui/SP, até o julgamento definitivo, por decisão transitada em julgada, do
processo de embargo do qual advém o presente Agravo de Instrumento” (fls. 1/45).
A decisão de fls. 477/481 deferiu os benefícios da justiça
gratuita, mas indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, para suspender o
trâmite da ação de execução, porque não vislumbrada a probabilidade do direito,
sobretudo levando em conta que a execução não está garantida.
Extensas contrarrazões a fls. 490/554, pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107435-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20.853
4
manutenção da decisão vergastada.
II Fundamentação.
O ora agravado propôs ação de execução de título
extrajudicial em face da ora agravante e da SORIA Aquecedor Solar Ltda.,
buscando a satisfação de crédito de R$ 193.737,43 (cento e noventa e três mil,
setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), relativo à cédula de
crédito bancário n. 884172240241, emitida em 28 de março de 2019, no valor de
R$ 182.606,36 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e seis reais e trinta e seis
centavos), que seria quitada em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas de
R$ 4.369,53 (quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três
centavos), com início em 29 de março de 2019 e término em 29 de fevereiro de
2024 (fls. 293/295 e 298/307).
A ora agravante ofereceu embargos à execução, postulando
(além da concessão da justiça gratuita ou do diferimento das custas): (i) a
extinção do processo, “diante da litispendência em relação a Ação Monitória no 1002450-
95.2019.8.26.0077, processo distribuído em 19/03/2019, anteriormente a Ação de
Execução de no 1009752-78.2019.8.26.0077, ocorrido em 23/10/2019, que envolve as
mesmas partes, bem como possui o mesmo objeto material, (...), nos termos do artigo 485,
inciso V, do Código de Processo Civil, condenando-se o Embargado em honorários
advocatícios”; ou (ii) a suspensão do feito, “com supedâneo no artigo 6o, da Lei no
11.101/2005, em decorrência da distribuição de pedido de Recuperação Judicial pela devedora
principal, no dia 05/09/2019, e do fato do crédito excutido na referida demanda executiva
estar integralmente submetido aos seus efeitos, posto que constituído em 28/03/2019, a fim de
que seja fomentado o ambiente negocial adequado para as tratativas necessárias à definição das
premissas do Plano Recuperatório”; ou (iii) a atribuição de “efeito suspensivo aos presentes
Embargos à Execução, (...), nos termos dos artigos 919, § 1o, do Código de Processo Civil”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107435-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20.853
5
(iv) a final extinção do processo executivo “tendo como fundamentos: (d.1) a falta de
interesse processual, diante do deferimento do processamento de pedido de Recuperação Judicial
pela devedora principal, na data de 13/11/2019, nos autos do processo tombado sob o no
1009752-78.2019.8.26.0077, também em trâmite perante este MM. Juízo da 3a Vara
Cível desta Comarca de Birigui/SP, haja vista que, com a oportuna aprovação do Plano
Recuperacional, a suposta obrigação “sub judice” será novada; (d.2) a ausência dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, posto que a
exordial não foi instruída com os documentos indispensáveis para a propositura de tal
demanda, consistente nos documentos comprobatórios da disponibilização e da utilização do
numerário pela devedora principal, o instrumento que disciplinaria a operação no
000854000041905, os extratos da Conta Corrente no 02552-8, da Agência no 8540, do
ITAÚ UNIBANCO S/A, de titularidade da referida empresa, além da ficha gráfica da
operação”; ou (iv) “a PROCEDÊNCIA INTEGRAL dos Embargos à Execução, para:
(e.1) para reconhecer a abusividade dos encargos financeiros cobrados pelo Embargado, em
razão dos juros remuneratórios serem superiores ao dobro daquele divulgado pelo Banco
Central do Brasil, determinando, por conseguinte, que sejam aplicados, no caso concreto, os
índices divulgados pelo BACEN, que correspondem a taxa média praticada no mercado; (e.2)
como decorrência lógica do reconhecimento da impropriedade do valor cobrado pelo Embargado,
em razão de serem exigidos juros remuneratórios acima dos limites legais”, o
reconhecimento “de EXCESSO DE EXECUÇÃO, no valor de R$ 9.687,67 (nove
mil, seiscentos e oitenta e sete reais, e sessenta e sete centavos), calculado pelos índices divulgados
pelo BACEN” (fls. 198/253).
O Juízo a quo, na decisão de fls. 183/185, complementada a
fls. 196, indeferiu os pedidos de assistência judiciária gratuita e de recolhimento
de custas ao final (nessa parte, como consignado no relatório processual, o
decisum foi reformado pelo pronunciamento judicial de fls. 477/481), bem como
o de recebimento dos embargos com efeito suspensivo, ao fundamento de que
“não há prova nos autos de que o prosseguimento da execução causara danos á embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107435-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20.853
6
nem tão pouco ficou demonstrado satisfatoriamente a relevância dos fundamentos dos embargos
a demonstrar a possibilidade de êxito da pretensão deduzida”, acrescentando que “não está
garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Pois bem.
Este agravo não comporta provimento.
Consoante o artigo 919, caput, do Código de Processo Civil,
“os embargos à execução não terão efeito suspensivo”, estabelecendo o § 1o que “o juiz
poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Comentando esse dispositivo legal, Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “o juiz somente poderá conceder efeito
suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos
embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;
c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua
procedência (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuação da execução possa
causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo
à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300)” (Comentários ao Código de
Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 1.817).
No mesmo sentido, a lição de Misael Montenegro Filho: “a
suspensão só é permitida de forma excepcional, diante da coexistência cumulativa dos
seguintes requisitos: (a) probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo; (c) garantia do juízo, através da penhora, do depósito ou da caução, no gênero,
com as espécies da caução real e da caução fidejussória” (Novo Código de Processo Civil
comentado e interpretado. 2a edição. São Paulo, Editora Atlas, 2016. Páginas
828/829, sem negritos no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107435-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20.853
7
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero também lecionam que “a concessão do efeito suspensivo aos embargos do
executado depende de requerimento do embargante, da presença dos requisitos da tutela
antecipada a relevância dos fundamentos dos embargos e a possibilidades de o prosseguimento
da execução manifestamente causar ao executado grave dano ou difícil ou incerta reparação e
da prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente
(art. 919, §1o, CPC)” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais 2016. Página 976 negritou-se).
No caso concreto, ao desprovimento do agravo basta
considerar que a execução não está garantida e, consequentemente, não há lugar
para a pretendida suspensão do processo de execução.
Com efeito, na própria petição recursal a ora agravante
sustenta que “caso concreto se encontram presentes todos os requisitos
necessários para a concessão da tutela provisória perseguida pela
Agravante, quais sejam, probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, o que autoriza a atribuição de efeito
suspensivo aos Embargos à Execução originários, mesmo sem que esteja
garantido o respectivo feito executivo” (fls. 25, negrito original, sublinhou-
se).
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Postulação de processamento dos
embargos do devedor com suspensão do curso da execução.
Descabimento. Hipótese em que não estão reunidos todos os
requisitos legais cumulativos que poderiam autorizar a concessão do
efeito suspensivo pleiteado (CPC, 919, § 1o). Pedido indeferido.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido.
Dispositivo:
negaram
provimento ao recurso. (19a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2076414-10.2020.8.26.0000 Relator João Camillo de
Almeida Prado Costa Acórdão de 11 de junho de 2020, publicado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107435-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20.853
8
DJE de 15 de junho de 2020, sem grifo no original)1.
Embargos à execução. Pedido de recebimento para discussão
com efeito suspensivo. Incidência do art. 919, § 1o, do Código de
Processo Civil. Requisitos legais que são cumulativos. Inexistência de
prova da efetiva penhora, caução ou depósito suficiente para a
garantia do débito. Securitização garante a obrigação e não o juízo.
Recurso desprovido. (20a Câmara de Direito Privado
Agravo de
Instrumento n. 2287552-24.2019.8.26.0000 Relator Luís Carlos de
Barros Acórdão de 2 de março de 2020, publicado no DJE de 16 de
abril de 2020, sem grifo no original).
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução. Execução
locatícia de box comercial na Feira da Madrugada. A atribuição de
efeito suspensivo aos embargos à execução é excepcional e pressupõe
o atendimento aos requisitos legais cumulativos do art. 919, § 1o, do
CPC/15. In casu, a execução não foi garantida. Insuficiente a mera
entrega das chaves, do estoque de mercadorias, do mobiliário e das
instalações existentes, nos termos da cláusula contratual IX.
Tampouco foi demonstrada a inviabilidade, de plano, da ação
executiva, vez que as teses defensivas demandam instrução, ausente,
ademais, perigo concreto de dano apenas pelo prosseguimento da
execução. Precedentes jurisprudenciais envolvendo outras relações
locatícias oriundas da Feira da Madrugada. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido. (26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2093651-57.2020.8.26.0000 Relator Carlos
Dias Motta Acórdão de 26 de junho de 2020, sem grifos no original).
EMBARGOS À EXECUÇÃO Decisão que recebeu embargos à
execução sem atribuição de efeito suspensivo Inteligência do art.
919, § 1o, do CPC Ausência de requisito cumulativo legal Execução
não garantida por penhora, depósito ou caução suficientes Decisão
mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (38a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2039453-70.2020.8.26.0000 Relator Spencer
Almeida Ferreira Acórdão de 18 de março de 2020, publicado no DJE
de 23 de março de 2020, sem grifos no original).
1 Ainda: (a) Agravo de Instrumento n. 2280252-11.2019.8.26.0000 Relatora Cláudia Grieco Tabosa
Pessoa Acórdão de 9 de março de 2020, publicado no DJE de 1o de abril de 2020; (b) Agravo de
Instrumento n. 2075353-85.2018.8.26.0000 Relator a Daniela Menegatti Milano Acórdão de 16 de
outubro de 2019, publicado no DJE de 29 de outubro de 2019; e (c) Agravo de Instrumento n.
2101219-95.2018.8.26.0000 Relator Mário de Oliveira Acórdão de 19 de fevereiro de 2019,
publicado no DJE de 1o de março de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107435-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20.853
9
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve ser
mantida incólume a decisão objurgada.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)